Tribunal: TJMT
Processo: 1006823-47.2020.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006823-47.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NADIESCA REGINA SITTON - CPF: 034.502.201-79 (APELANTE), RINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 110.796.648-58 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA MOEDA PARA URV. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente a liquidação de sentença decorrente de diferenças remuneratórias relacionadas à conversão da moeda para Unidade Real de Valor (URV), sob o fundamento de inexistência de perda remuneratória, ao entender que o cargo ocupado foi criado após a edição da L. nº 8.880/1994.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve violação à coisa julgada anteriormente formada, que reconheceu a existência do cargo antes da conversão monetária e determinou a apuração do quantum devido mediante realização de perícia contábil, bem como aferir a possibilidade de julgamento de improcedência sem a produção da prova pericial.

III. Razões de decidir

3. A coisa julgada formou-se no sentido da existência do cargo de professora em data anterior à L. nº 8.880/1994, conferindo à autora legitimidade para postular diferenças remuneratórias, restringindo a controvérsia à apuração do valor devido.

4. A ausência de documentos adicionais pelas partes não afasta a necessidade de produção da prova pericial contábil para verificação de eventual perda remuneratória.

5. A apuração da existência ou inexistência de diferenças salariais pressupõe a realização de cálculo, sendo incabível o julgamento antecipado de improcedência sem o referido documento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização da perícia contábil necessária.

Tese de julgamento: "1. Constitui violação à coisa julgada o julgamento de improcedência na liquidação de sentença sem a prévia realização da perícia contábil determinada no título executivo. 2. A ausência de documentos complementares não exime o juízo de proceder à produção da prova técnica necessária à apuração de valor eventualmente devido."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 489, 502, 503 e 510.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 0014487-32.2013.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 24.03.2025; STF, RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Nadiesca Regina Sitton em face da sentença proferida nos autos da Ação de Liquidação por Arbitramento ajuizada em desfavor do Município de Sinop.

Na origem, a autora ajuizou liquidação de sentença proferida em Ação Coletiva referente à conversão de vencimentos de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV), postulando o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da aplicação equivocada do índice de 11,98%.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o cargo ocupado pela autora foi criado somente após a edição da Lei 8.880/1994, não tendo sido alcançado pela conversão da moeda à época, inexistindo, portanto, perda remuneratória a ser compensada.

A apelante sustenta, contudo, que o cargo de professora por ela ocupado já existia à época da conversão, tendo apenas sido reestruturado por legislações posteriores, razão pela qual faria jus ao pagamento das diferenças salariais pleiteadas. Alega, ainda, que a sentença recorrida reproduziu fundamentação anteriormente afastada por decisão deste Tribunal em grau recursal em processo correlato, defendendo, portanto, a ocorrência de erro material e ofensa à coisa julgada.

Requer o provimento do recurso para que seja julgada procedente a liquidação de sentença, com a condenação do Município ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 232359153).

Com a vista dos autos, a Procuradoria de Justiça se manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial (id. 233626694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme se verifica dos autos, em 18/05/2021, o magistrado singular julgou extinto o processo, ao fundamento de que a autora não possuía legitimidade ativa, pois o cargo ocupado por ela teria sido criado somente após a edição da Lei nº 8.880/1994, não estando sujeito, portanto, aos efeitos da conversão monetária e, por consequência, afastando a possibilidade de eventual perda remuneratória.

Interposta apelação, este Egrégio Tribunal, em 16/05/2022, ao analisar a controvérsia, reconheceu que o cargo de professora licenciatura plena ocupado pela autora foi criado pela Lei Municipal nº 295/1993, ou seja, em data anterior à conversão da moeda, o que conferiu legitimidade à parte autora para pleitear a apuração de eventual diferença remuneratória decorrente da conversão dos vencimentos de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV), determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento da liquidação.

Cita-se a ementa (id. 127973683):

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA DE URV — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – REJEITADAS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL — CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV — CARGO DE PROFESSOR CRIADO PELA LEI MUNICIPAL N° 295/1993, ANTERIOR À LEI FEDERAL N° 8.880/1994 – LEGITIMIDADE DO SERVIDOR PARA A CAUSA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 516, II, do CPC, é competente para a liquidação de sentença o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, não sendo aplicável quanto ao tema o disposto no IRDR n° 85560/2016. Precedente deste E. Tribunal de Justiça no Conflito de Competência n° 1001629-48.2019.8.11.0000 (CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019).

2. Possui legitimidade para pleitear o recebimento de eventuais diferenças decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV o servidor cujo cargo foi criado antes da Lei n° 8.880/1994.

3. Na hipótese, o cargo de professor licenciatura plena foi criado no Município de Sinop pela Lei Municipal n° 295, de 17 de dezembro de 1993, portanto, anterior à conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor.

Com o retorno dos autos à origem, o juízo singular determinou a liquidação por arbitramento, com a intimação das partes para apresentação de documentos e pareceres técnicos que auxiliassem na elaboração dos cálculos (id. 232356677). Em resposta, a autora informou que os documentos necessários já constavam nos autos (id. 232356687), enquanto o Município informou que
“o cargo público ocupado pela Requerente foi criado pela Lei nº 568/99, a qual entrou em vigor em 25.10.1999, não havendo, portanto, documentos anteriores à esta data”
(id. 232356689).

Encaminhados à contadoria judicial, os autos retornaram com a seguinte certidão:

CERTIFICO,
que as partes,
s. m. j.,
não cumpriram com o item II da r. decisão ID. 103045470, na medida que não trouxeram pareceres ou documentos elucidativos para a completa execução dos cálculos de liquidação do julgado.

CERTIFICO finalmente,
que devolvemos os autos em secretaria para as devidas providências das partes.

O referido é verdade e dou fé.

Na sequência, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos, nos termos dos trechos da fundamentação abaixo extraída (id.

232356692):

“[...] Com efeito, no caso dos autos, não se trata de reajuste para servidor empossado em cargo já existente antes do advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994, mas sim de POSSE em CARGO CRIADO POSTERIORMENTE.

Destarte, como o REFERIDO CARGO somente surgiu APÓS a CONVERSÃO dos vencimentos do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, ante a edição da Lei 8.880/1994, não há falar em defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão, porquanto sequer foi aplicado ao respectivo cargo ocupado pela ora parte Impugnada, pois inexistente. Por essa razão, somente os servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão possuem eventual direito ao percentual.

[...]

Nesse diapasão, não há o que se falar no acolhimento da LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO, pois para os servidores que ocupam cargos criados após o advento da Lei 8.880/1994, como é o caso da ora parte, não será devido qualquer valor a título de defasagem ou incorporação.

Logo, ante a INEXISTÊNCIA DE PERDA REMUNERATÓRIA, o JULGAMENTO IMPROCEDENTE é medida que se impõe.

“
Ex positis
”,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos realizados ante a
INEXISTÊNCIA

DE

PERDA

REMUNERATÓRIA,
e via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o
PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com lastro no artigo 487, I, CPC/2015.

CONDENO a parte Requerente ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, a EXIGIBILIDADE das CUSTAS PROCESSUAIS fica SUSPENSA, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º, do CPC.”

Todavia, entende-se que a sentença recorrida não observou os limites objetivos da coisa julgada formados pelo acórdão supracitado, o qual, de forma expressa, reconheceu a existência do cargo ocupado pela autora antes da edição da Lei nº 8.880/1994 e determinou o regular prosseguimento da liquidação, com a finalidade exclusiva de apurar eventual existência de defasagem remuneratória.

A decisão colegiada anterior afastou definitivamente qualquer discussão acerca da criação do cargo e da legitimidade da autora para pleitear as diferenças remuneratórias, restringindo a controvérsia à fase de apuração do quantum devido, a ser verificado na liquidação de sentença, mediante a realização da prova pericial cabível.

A ausência de apresentação de documentos adicionais pelas partes não autoriza o juízo singular a julgar antecipadamente o mérito da liquidação por arbitramento, afastando, de plano, a existência de perda remuneratória, sem que a perícia contábil fosse realizada. A eventual constatação de inexistência de diferenças somente poderia ser obtida após a análise técnica dos elementos constantes dos autos e dos registros funcionais e remuneratórios do servidor.

Eventual ausência de valores devidos somente poderia ser reconhecida após a realização da apuração contábil e, se fosse o caso, culminar no reconhecimento da denominada liquidação zero, conforme, inclusive, já reconhecido por esta eg. Câmara em situação análoga:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVERSÃO DE MOEDA PARA URV. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA. DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. LIQUIDAÇÃO ZERO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por Marilise Balsan Jurach contra sentença que reconheceu a hipótese de liquidação zero e extinguiu o feito, no contexto da execução de decisão que determinava a incorporação de percentual de 11,98% sobre a remuneração da servidora, devido à conversão do Cruzeiro Real para URV, nos termos da Lei n.° 8.880/94.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se houve de fato defasagem remuneratória decorrente da conversão da moeda, apta a ensejar diferenças salariais, ou se a reestruturação da carreira e os reajustes posteriores absorveram eventual perda.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência pacífica do STF e do STJ reconhece que, para a incorporação do percentual de 11,98%, deve haver efetiva demonstração de prejuízo remuneratório apurado em liquidação de sentença.
4. A perícia contábil individualizada realizada no caso concreto constatou que os reajustes salariais subsequentes e as recomposições previstas na Lei Estadual n. 6.528/94 corrigiram eventual defasagem na remuneração, concluindo pela inexistência de diferenças devidas.
5. O reconhecimento da liquidação zero decorre da análise do magistrado à luz dos critérios estabelecidos na legislação aplicável e do laudo pericial que indicou a ausência de perdas salariais, não havendo elementos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação não provido.
Tese de julgamento: "Demonstrada, por perícia contábil, a inexistência de diferenças salariais a serem incorporadas à remuneração do servidor em razão da conversão de Cruzeiros Reais para URV, é cabível o reconhecimento da liquidação zero e a extinção do cumprimento de sentença."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, XV; Lei n.° 8.880/1994, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, N.U 0003173-84.2016.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro; STJ, N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, Rel. Min. Marcio Vidal.
(N.U 0014487-32.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

Assim, impõe-se a anulação da sentença proferida, com o retorno dos autos à origem para a realização da perícia contábil necessária, a fim de apurar, com base nos parâmetros fixados no título executivo judicial, a existência ou não de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária prevista na Lei nº 8.880/1994.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da liquidação de sentença, com a realização da perícia contábil necessária, nos termos delineados no título executivo e conforme já determinado por este Tribunal no julgamento da primeira apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025